Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717435-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIANE BARBOSA RIBEIRO DANTAS, DANIEL ERNESTO LITTAU RECORRIDO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. DESPACHO Intimem-se os recorrentes à trazerem aos autos o comprovante de rendimentos da primeira recorrente e cópia da carteira de trabalho do segundo recorrente, tendo em vista que não fora anexada junto a petição ID 25594662. Brasília, 21 de maio de 2021.